Tribunal: TJDFT
Processo: 0712142-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. SISBAJUD/SABB. “TEIMOSINHA”. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RAZOABILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. CONTA BANCÁRIA. DEFERIMENTO.
1. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, ao permitirem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora.
2. Consoante o posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o deferimento das pesquisas eletrônicas deve estar alinhado ao princípio da razoabilidade verificável no caso concreto. (Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011).
3. A utilização da funcionalidade SISBAJUD SABB pode conferir efetividade à execução, sobretudo porque o devedor é funcionário público aposentado e aufere rendimentos mensais em conta bancária, o que pode possibilitar resultado positivo diverso das pesquisas anteriores, na medida em que o sistema fica ativo por determinado período de tempo e monitora a movimentação financeira do executado com a repetição automática de ordens de bloqueios, sem a necessidade de renovação periódica.
4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.